Tribunal: TJDFT
Processo: 0738474-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738474-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA MOURA DOS SANTOS, ZENILTON DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ZENILTON DE SOUZA RIBEIRO e LARISSA MOURA DOS SANTOS em face de CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Embargos de Terceiro (n. 0737475-08.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça em favor dos Embargantes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, os embargantes contrataram advogado particular e adquiriram o imóvel objeto da ação por R$50.000,00 à vista e, intimados a comprovar a alegada hipossuficiência, colacionaram extratos bancários que nada comprovam. Assim, julgo afastada a alegada situação de pobreza. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Os Agravantes aduzem que não possuem condição financeira de arcar com as custas e despesas processuais, em razão de exercer o Agravante a atividade profissional de pedreiro e de sua esposa, ora Agravante, estar desempregada, dependendo do recebimento de benefício assistencial para manter a sua família. Requerem, enfim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugnam por sua reforma para lhes ser deferido o benefício da justiça gratuita. É o relatório DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso e dispenso o recolhimento do preparo, dada a probabilidade do direito invocado (art. 99, §7o, CPC). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. É certo que referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Sobre o tema, vale registrar o entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Uma vez demonstrada a hipossuficiência alegada, deve ser conferida à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1618034, 07160424820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. No caso em apreço, observa-se que a Agravante LARISSA MOURA DOS SANTOS é cadastrada junto ao Programa “Bolsa Família” do Poder Público Federal (ID 412456616). Trata-se de benefício concedido a pessoa em situação de vulnerabilidade, cuja renda mensal familiar esteja entre R$ 105,01 e R$ 210,00 por pessoa da família (https://www.gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil - informação colhida em 21/11/2022). Nesse contexto, tem-se que é possível admitir como adequada a presunção de que o casal LARISSA MOURA DOS SANTOS e ZENILTON DE SOUZA RIBEIRO não possuem rendimentos familiares superiores aos parâmetros acima delineados, que seriam caracterizadores da hipossuficiência. Há, ainda, a demonstração de que ZENILTON DE SOUZA RIBEIRO não possui contrato de trabalho formal registrado em sua carteira de trabalho (ID 41245621). Tal circunstância corrobora a alegação de insuficiência deduzida pelos recorrentes. Acrescente-se que embora a prova acerca do benefício assistencial não tenha sido apresentada ao Juízo de origem, é necessário admiti-la nesta sede revisora, visto que o pedido de gratuidade pode ser formulado de forma superveniente, em qualquer momento processual, de acordo com o art. 99 do CPC. De outro ângulo, em homenagem à regra da duração razoável do processo (art. 4o, CPC), admite-se a prova extemporânea. Além disso, vê-se que o extrato bancário juntado aos autos não demonstra movimentação financeira que supere o critério adotado. Assim, embora os Agravantes tenham contratado advogado particular e tenham adquirido imóvel objeto da ação por R$50.000,00, tais fatos não afastam a presunção de hipossuficiência decorrente dos demonstrativos de rendimentos. Portanto, é forçoso concluir que há plausibilidade jurídica nas alegações recursais. Por outro lado, reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo caso não sejam suspensos os efeitos da decisão. É que a exigência de recolhimento de custas iniciais na origem poderá obstar o exercício do direito de ação para os Embargantes, que denotam não possuir condição de arcar com tais despesas sem prejuízo do próprio sustento e do de sua família. Por tais razões, reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida. Portanto, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito, com suporte no parágrafo único do art. 995 do CPC. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022 12:42:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador